Tribunal: STF
Processo: Rcl 50939
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática (documento eletrônico 17).



    A embargante sustenta, em suma, que a decisão monocrática



    “[...] é errônea, obscura, na medida que a Reclamação é contra o Ato perpetrado pela Terceira Vice Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, o objeto da Reclamação, que no exame de admissibilidade do Recurso Extraordinário julgou em ERRO enquadrou o caso que é de ERRO, ADSTRIÇÃO DO JUIZ, enquadrou o caso em sistemática de recursos repetitivos - com eficácia para todos - aplicando ao caso o entendimento do julgado no processo RE 732.268-AgR/RS, que não se aplica ao caso” (pág. 10 do documento eletrônico 19 – destaques no original).



    É o relatório. Decido.



    Bem reexaminados os autos, verifico que os embargos de declaração são manifestamente inadmissíveis.



    A embargante, a pretexto de sanar suposta omissão, contradição e obscuridade, busca apenas o reexame da matéria, deixando claro em sua petição o pleito de reconsideração.



    Com efeito, o entendimento desta Corte é no sentido de que os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma de atos decisórios, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes desta Corte:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL (CPC , ART. 1.022) PRETENDIDO REEXAME DA CAUSA CARÁTER INFRINGENTE INADMISSIBILIDADE NO CASO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO SE REVESTEM, ORDINARIAMENTE , DE CARÁTER INFRINGENTE.



    Não se revelam cabíveis os embargos de declaração quando a parte recorrente a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão, contradição ou erro material (CPC, art. 1.022) vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim viabilizar um indevido reexame da causa. Precedentes” (Rcl 28.020 AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello - grifei).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.



    1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado.



    2. Ausência de vício justificador da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1022 do CPC, a evidenciar o



    caráter meramente infringente da insurgência.



    3. Embargos de declaração rejeitados” (Rcl 31.260 ED-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber). 



    Na espécie, o que se tem é o mero inconformismo da embargante com o resultado que não lhe foi favorável. A decisão por mim proferida (documento eletrônico 17) deixa claro que 



    “[o] ajuizamento de reclamação perante o Supremo Tribunal Federal só é possível nos casos taxativamente previstos pelo art. 988 do CPC, e pelos arts. 102, I, l , e 103-A, § 3º, da Constituição. 



    Com efeito, as alegações de violação da Constituição, de legislação infraconstitucional, de súmulas desprovidas de efeito vinculante ou de decisões de Tribunais diversos desta Suprema Corte não constituem hipóteses de cabimento de reclamação. 



    Ademais, a reclamação é manifestamente incabível em relação à decisão proferida no RE 732.268-AgR/RS, por ela possuir efeitos apenas inter partes e referir-se a processo no qual a reclamante não compôs a relação processual. 



    Nesse sentido: Rcl 6.078-AgR/SC, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno; e Rcl 14.638-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno. 



    O que pretende a reclamante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional (Rcl 4.381-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno)”. 



     



    Resta clara, portanto, a ausência de obscuridade, omissão ou contradição nas referidas decisões.



    Isso posto, rejeito os embargos de declaração (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de março de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator